Tribunal: CARF
Processo: 11041.000291/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000291/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO JOSE AZEVEDO DA SILVA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INDENIZAÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Escapa à hipótese de incidência do imposto de renda os valores recebidos a
título de indenização por danos materiais, uma vez que se trata de mera
reposição de montante inadvertidamente exigido por instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FERNANDO JOSE AZEVEDO
DA SILVA TAVARES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 553.891,03 (quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e
três centavos), por motivo de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, provenientes
de ação judicial, no ano-calendário de 2005.
O crédito tributário foi apurado com base nos comprovantes dos rendimentos
isentos e não tributáveis, informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007 do ora
recorrente, que, ao seu sentir, correspondem à verba de natureza indenizatória, recebida em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000291/2009-12
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000291/2009-12

decorrência de acordo realizado nos autos dos processos judiciais de n°s 004/103.0008696-5
(Ação Principal — Indenizatória); 70008807307 (Ação Rescisória) e 004/105.0006066-8
(Execução Provisória- Principal), que tramitaram perante à 2° Vara Cível de Bagé/RS – vide f.
2/51.
Segundo a fiscalização, indigitados rendimentos não poderiam ser
configurados como
reposição patrimonial, pois esta já foi realizada anteriormente, pelo valor total
de R$ 634.331,14, considerando-se todos os autores, inclusive com a
atualização monetária até o dia 31/10/1999, conforme consta no processo
original (fl.27). A partir do recebimento desse valor, a título de indenização,
identificado como recuperação de valores que estavam depositados no Banco
Bradesco S/A (executada), todos os demais rendimentos recebidos são
tributáveis, por serem ganhos estimados do patrimônio já indenizado.” (f. 100)
As autoridades fazendárias consideraram como tributável o valor recebido
proporcionalmente à participação do ora recorrente, estabelecida em 7,35%, obtida da fração do
seu valor individual em relação à soma total da ação de indenização por danos materiais.
Em sua peça impugnatória (f. 108/128) afirma que “no caso em tela está
perfeitamente demonstrado que o valor requerido e deferido o foi a título de indenização por
danos materiais (patrimoniais), como a análise dos documentos anexados pela própria
fiscalização confirmam.” (f. 120) Esclarece ainda que “a petição inicial da ação de indenização é
absolutamente clara ao referir que os danos morais causados aos autores seriam objeto de
demanda em separado.” (f. 114)
Ao apreciar as teses declinadas, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte
pagadora, deve ser mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 163)

Cientificado, apresentou recurso voluntário (f. 171/189) afirmando, em caráter
preliminar, ser a decisão conflitante com a prolatada nos autos de processo idêntico, envolvendo
o irmão do ora recorrente. No mérito, repisou que “não ocorreu (...) qualquer acréscimo
patrimonial, revelando-se impossível a incidência do tributo.”(f. 181)
Acostou o acórdão, prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA, que acolheu a impugnação apresentada por seu irmão,
RODRIGO AZEVEDO DA SILVA TAVARES, cujo fato ensejador da autuação seria idêntico
ao dos presentes autos – vide f. 193/194.
É o relatório.
Voto
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000291/2009-12

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Embora afirme existir tese de natureza preliminar, certo se tratar de temática de
mérito, razão pela qual passo apreciá-las em conjunto. Advirto, desde logo, que malgrado diga o
recorrente terem sido prolatadas decisões conflitantes, assim não entendo, eis que são autuações
díspares, com sujeitos passivos distintos e apreciados por Turmas Julgadoras diversas. Salvo os
precedentes de observância obrigatória, não estão os julgadores vinculados às razões de decidir
de processos outros.
Cinge-se a controvérsia em determinar a (im)possibilidade de tributação dos
valores recebidos em decorrência de acordo realizado nos autos dos processos judiciais n°
004/103.0008696-5 (Ação Principal — Ação de Indenização por Danos Materiais);
70008807307 (Ação Rescisória) e 004/105.0006066-8 (Execução Provisória- Principal) – vide f.
2/51.
Da leitura da inicial da ação de indenização por danos materiais (f. 7/12)
depreende-se que teriam sido subtraídos das contas correntes numerários, não tendo a instituição
financeira apresentado os “863 documentos que comprovariam débitos efetuados nas contas
correntes dos autores.”(f. 9) Pediu-se, naquela oportunidade, única e exclusivamente a reparação
por danos patrimoniais sofridos.
A sentença reconheceu a “procedência integral da indenização por danos
materiais” (f. 29), condenando a instituição financeira a “pagar aos autores a importância de R$
13.742.760,32 (treze milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e trinta
e dois centavos).” (f. 30)
Acostado aos autos a “ação de execução de sentença, de forma provisória,
através da competente carta de sentença extraída da ação de indenização por danos materiais”(f.
35/38), bem como a respectiva sentença (f. 43/44), que deferiu a expedição do alvará.
Às f. 46/47 juntado acordo realizado entre os autores e a instituição financeira
para pôr fim ao litígio, tendo sido homologado em primeira instância às f. 49.
A fiscalização, ao analisar a documentação carreada, concluiu que
pelo fato do rendimento ter sido tratado como indenização, em determinadas
partes dos processos, não dá direito ao sujeito passivo de considerá-lo isento,
por não haver previsão legal para o caso em questão. Da mesma forma, tal
rendimento também não pode ser tratado como não tributável, haja vista o dito
ganho não se encontrar fora da incidência do imposto de renda. Assim, a
definição do rendimento ser tributável ou não, para fins de apuração do
imposto de renda de pessoas fisicas, da-se pela natureza do fato gerador, de
acordo com o art. 3° da Lei n° 7.713, regulamentado pelo artigo 38 do Decreto
n° 3.000 (RIR199) (...). (f. 100)
E, em mesmo sentido, entendeu a DRJ que “não há previsão de que a parcela
denominada indenização por dano material não deva ser objeto de tributação.” (f. 165)
Aclarados os motivos ensejadores da autuação, passo à análise de sua
(in)subsistência).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000291/2009-12

A meu aviso, se as verbas recebidas se destinaram a reparar os danos
patrimoniais ocorridos, não acarretando acréscimo patrimonial do recorrente, trata-se de mera
recomposição patrimonial, que se localiza fora do campo de incidência do imposto de renda.
Diferentemente do que sustentado tanto pela fiscalização quanto pela instância a quo, não versa
o presente caso sobre hipótese de isenção do imposto de renda; mas, sim de hipótese de não
incidência da exação ao caso em espeque.
Em idêntico sentido está o entendimento da própria Receita Federal, externado
posteriormente à autuação que ora se aprecia, na Solução de Consulta COSIT, de no 629, de 26
de dezembro de 2017, que ostenta os seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EMENTA: INDENIZAÇÃO. RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO
DE COMPRA DE IMÓVEL.
São isentos os rendimentos percebidos por pessoa física a título de
indenização destinada a reparar danos patrimoniais.
Estão dispensados de retenção na fonte e de tributação na Declaração de
Ajuste Anual (DAA), os valores recebidos a título de atualização
monetária e de juros de mora decorrentes do pagamento de verbas que não
acarretem acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
70, § 5o, Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art.
7o, inciso IV, e art. 62, § 3o, inciso II, alínea “b”.

A jurisprudência, tanto do Col. Superior Tribunal de Justiça, quanto do
Tribunal Regional Federal e deste eg. Conselho, reconhecem a impossibilidade de que tais
montantes sejam submetidas à tributação pelo IRPF. A título exemplificativo, confira-se:

TRIBUTÁRIO
- RECURSO ESPECIAL -
ART. 43 DO CTN -
VERBAS
INDENIZATÓRIAS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
- IMPOSTO DE RENDA -
NÃO INCIDÊNCIA.
1. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade
econômica
ou
jurídica
decorrente
de
acréscimo
patrimonial
(art. 43 do CTN).
2. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de
indenização
quando
inexistente
acréscimo
patrimonial.
3. Recurso especial não
provido.
(STJ.
RESP
no
200901399337,
DJE:17/08/2010; sublinhas deste voto)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA
DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA
DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
1. A parte autora ajuizou ação revisional de contrato bancário perante a
Vara Cível da Comarca de Mandaguari/PR, que foi julgada procedente,
reconhecendo ilegalidades cometidas pelo agente financeiro. Em fase de
cumprimento de sentença, foram apurados os valores recolhidos a maior,
cujo levantamento originou a respectiva retenção do imposto de renda.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000291/2009-12

2. Tal retenção mostra-se indevida, porquanto referidos valores não se
tratam de rendimentos recebidos pela autora, mas de verbas de nítida
natureza indenizatória, já que visam reparar o dano material causado pelo
ilícito cometido pela instituição financeira, ao cobrar-lhe valores maiores
que o devido na relação contratual. Assim, como os valores recebidos em
decorrência da ação que tramitou na Justiça Estadual têm natureza
indenizatória, não há que falar em incidência de imposto de renda.
3. A indenização por danos materiais e morais não é fato gerador do
imposto de renda, pois limita-se a recompor o patrimônio material e
imaterial da vítima, atingido pelo ato ilícito praticado. (RESP - RECURSO
ESPECIAL - 1068456 2008.01.40779-2, ELIANA CALMON, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:01/07/2009 ..DTPB:.)
4. Negado provimento ao recurso e mantida a sentença que julgou procedente o
pedido para declarar a inexigibilidade do imposto de renda retido na fonte
perante a Justiça Estadual e condenar a União Federal a respectiva restituição.
(TRF-4.
Apelação
no
50044347120194047003
PR
5004434-
71.2019.4.04.7003, Data de Julgamento: 05/12/2019; sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL.
DANO
EMERGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
São excluídas do cômputo do rendimento bruto as indenizações
reparatórias, desde que o lesado somente receba o que já possuía. Neste
caso, o pagamento destina-se exclusivamente a reconstrução da perda
patrimonial ocasionada pela lesão, sem acarretar acréscimo patrimonial
do atingido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. A verba percebida a título de
dano moral tem a natureza jurídica de indenização. Seu objetivo precípuo é a
reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela
lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de
renda, inexistindo acréscimo patrimonial do ofendido. (CARF. Acórdão no
2001-004.099, Sessão de 25 de fevereiro de 2021; sublinhas deste voto).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de ofício
deve ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. ILÍCITO
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
São isentos de imposto de renda os valores das indenizações pagas em
decorrência de ato ilícito civil fixado em condenação judicial, percebido
por pessoa física a título de indenização destinada a reparar danos
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000291/2009-12

patrimoniais. Além disso, comprovado nos autos que o rendimento auferido é
decorrente de Ação Indenizatória para fins de recebimentos de verbas não
tributáveis na pessoa física deve ser negado provimento o recurso de ofício.
(CARF. Acórdão no 2201-007.653, Sessão de 08 de outubro de 2020;
sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO
DESTINADA
A
REPARAR DANOS PATRIMONIAIS. COMPROVAÇÃO.
São isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda a indenização
destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato. (CARF. Acórdão no 2001-004.615, Sessão de 27 de outubro de
2021; sublinhas deste voto).

Havendo provas de que a verba recebida na ação judicial visa apenas recompor
o patrimônio inadvertidamente lapidado, certo estar o montante fora da incidência do imposto de
renda.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Original